Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014202-50.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1006905-77.2021.8.11.0004
Agravante: Município de Barra do Garças
Agravados: Estado de Mato Grosso
Maria Rosa Cardoso dos Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a decisão, prolatada pelo Juiz Plantonista da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006905-77.2021.8.11.0004, proposta por Maria Rosa Cardoso dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilize o procedimento de Microcirurgia para Aneurisma da Circulação Cerebral e determinou o bloqueio nas contas do ente municipal.
Aduz o Agravante que o Município não pode ser obrigado a arcar com os custos do tratamento médico, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor de saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.
Afirma que o deferimento da tutela de urgência para custeio da cirurgia, em hospital particular, interfere na função política do Município, porque impõe a assunção de despesas, e deve ser vedado ao Poder Judiciário determinar ordens nesse sentido, sob pena de violação da autonomia e independência que deve imperar entre os entes federativos.
Assevera, que há limitação do Administrador Público ao Princípio da Reserva do Possível que deve ser observado, sob pena de comprometer o andamento da máquina administrativa, com destinação da maior parte dos recursos somente em prol da saúde, em detrimento de outros setores.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão da decisão que determinou que o Município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, disponibilize o procedimento cirúrgico vindicado na inicial e determinou o bloqueio nas contas públicas do ente municipal.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, assiste razão ao Recorrente, em parte.
Veja-se que, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto a tratamento de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, fixou a tese de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (Tema 793).
Nesse sentido, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado, ao Distrito Federal e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.
Nessa trilha, ambos os Requeridos, Município de Pontes e Lacerda e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.
Colhe-se dos autos que a paciente, Maria Rosa Cardoso dos Santos, com 77 (setenta e sete) anos de idade, encontra-se internada na UTI do Hospital municipal Milton Morbeck, Pronto Socorro de Barra do Garças-MT, por apresentar Hemorragia Subaracnóidea (HSA), razão pela qual, necessita, com urgência de ser submetida a microcirurgia para Aneurisma da Circulação Cerebral anterior, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. José Henrique de Souza Medeiros, CRM-MT (2380) e documento do SISREG, acostados aos autos (Ids. 62289085 e 62286538).
Consta que a paciente encontra-se em estado gravíssimo, com cuidados intensivos, o que permite concluir pela gravidade do seu quadro clínico.
Diante disso, não há como conceder o efeito suspensivo da decisão, em relação ao município Agravante, pois, em que pese à complexidade do tratamento vindicado, em caso de descumprimento da medida pelo ente estatal, ficaria a paciente desamparada, por conta da decisão suspensa, o que não se deve admitir, tendo em vista a gravidade do quadro de saúde apresentado.
Por outro lado, compulsando os autos da ação de base, verifico que a ordem de bloqueio foi efetuada somente nas contas do Município, razão pela qual, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo, somente com relação ao aludido bloqueio, de modo que tal medida somente ocorra, se eventual constrição nas contas do Estado, retornar infrutífera.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pretendido, em parte, somente para suspender a ordem de bloqueio realizada na conta do Município.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.